Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708174-96.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA requer a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. A Recorrente sustenta que a apelação interposta não é dotada de efeito suspensivo ope legis porque a sentença revogou a tutela provisória anteriormente concedida. Afirma que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial, devendo a sua conversão em renda só ocorrer após o trânsito em julgado. Requer “a concessão do efeito suspensivo ope judicis, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado do presente processo, determinando-se a sua conversão em renda, se for o caso, apenas após o trânsito em julgado.” Preparo recolhido (IDs 36217025 e 36217026). É o breve relatório. Decido. Não há embasamento para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. Primeiro, porque não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Apelante. Consoante anotado na decisão de ID 36216993: “Os órgãos estatais de fiscalização, dentre os quais o Agravado, tem competência para promover a apuração de infração no mercado de consumo e aplicar a penalidade que se revelar apropriada, na esteira do que prescreve o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. É certo que a aplicação das sanções previstas nesse dispositivo legal pressupõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, exigência que, no plano da cognição sumária, foi atendida na espécie. Também não é possível divisar, neste juízo de cognição superficial, que a multa foi aplicada em dissonância com a proporcionalidade prescrita no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 24 a 28 Decreto 2.181/1997. Com efeito, à primeira vista, não pode ser considerada desproporcional a multa de R$ 13.200,00, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da Agravante. A prestação de seguro garantia não tem o condão de suspender a cobrança da multa imposta, sendo de rigor a observância dos requisitos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.” Segundo, porque não se pode cogitar de perigo da demora, tendo em vista que a sentença condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado. Confira-se: “Após o trânsito em julgado expeça-se alvará em favor do réu do valor depositado pela autora e, em seguida, aguarde-se por trinta dias a manifestação do interessado, no silêncio dê-se baixa e arquivemse os autos.” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator